Tribunal: TJES
Processo: 5004075-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEANDRO OLIVEIRA SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESSARCIR À PARTE REQUERENTE, EM DOBRO, OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO (R$550,00) E REGISTRO DE CONTRATO (R$364,59), BEM COMO RESSARCIMENTO SIMPLES DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO (R$1.635,90). RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS PARTES. O BANCO REQUERIDO REQUER A REFORMA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. O AUTOR PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA TARIFA DE CADASTRO, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
,
EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ, BEM COMO PELOS PRECEDENTES DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS E, EM TAL SITUAÇÃO, A REPETIÇÃO DAR-SE-Á DE FORMA SIMPLES. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA: 1. DETERMINAR O RESSARCIMENTO
SIMPLES
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PELO BANCO RÉU.

– TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE CONCRETA

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, razão pela qual deve ser considerado abusivo aquilo que lhe exceder.

Comparando-se pago pelo autor com a média praticada pelos bancos privados à data da assinatura do contrato (dezembro/2021), obtida através de consulta ao portal de internet do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ft
arifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), denota-se que não há abusividade na cobrança, tendo em vista que, na época, o valor médio cobrado girava em torno de R$ 701,04 (setecentos e um reais e quatro centavos). Assim, não merece reparo a sentença neste ponto.

-

AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe
: ”

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a 2.3.1
. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação,
“porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia,
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

- GRAVAME ELETRÔNICO E DO REGISTRO DE CONTRATO
:

O registro, perante o Órgão de trânsito (DETRAN), é formalidade essencial que decorre do próprio negócio, pois se pretende a publicidade do gravame que incide sobre o veículo. A garantia que recai sobre o bem alienado deve ser de conhecimento público, possibilitando, dessa forma, o exercício do denominado “direito de sequela” sobre qualquer pessoa, de maneira que, por força da vinculação do objeto da avença ao crédito concedido pela instituição bancária/financeira, esta possa eventualmente buscar e apreender o veículo, em caso de inadimplemento das parcelas convencionadas no contrato. Exatamente por isso e numa das hipóteses contratuais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento através da Súmula n° 92 no sentido de que “
ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”. A despesa inquinada nos autos, pelas razões desenvolvidas até aqui, é ínsita ao próprio negócio firmado, de modo que sua publicização, via registro do contrato, é decorrente da lei, seja na propriedade fiduciária (CC/02, art. 1.361, §1º) seja no arrendamento mercantil (Lei 11.882/08, art. 6º). Por tais motivos, a cobrança do gravame eletrônico e do registro de contrato, em princípio, não se mostra abusiva, especialmente se informada às claras ao consumidor.

Reproduzindo-se novamente, trecho de julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema nº 958
), constata-se que: “
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.
” É preciso, portanto, que se comprove a efetiva prestação do serviço, sob pena de se ter, nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do REsp 1.578.553/SP, uma “
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)
”. Basta a simples análise do documento veicular, de modo a se constatar se houve anotação registral da garantia.

Verifico, porém,
que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de registro do contrato. Bastaria a juntada de documento do automóvel para a comprovação do registro do contrato, ônus este que competia à parte ré, em razão da inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. A reuerida deixou de apresentar tal documento, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Seguindo os mesmos critérios dos tópicos anteriores, a restituição deve se dar de forma simples.

– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA):

No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:

2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

- DANO MORAL

Sobre a postulação de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão na Reclamação nº 30.658/ES (2016/0082772-0), com nossos destaques: “
Afigura-se, ainda, teratológica, ensejadora de enriquecimento sem causa, a condenação em danos morais, com base da genérica argumentação do aborrecimento causado ao consumidor pela cobrança de tarifas bancárias
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
(cf., entre inúmeros outros, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.698.819/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, DJe de 3.8.2018; AgRg no REsp 761.801/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, unânime, DJU de 12.12.2007; AgRg no Ag 646.955/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 15.10.2007; Quarta Turma, REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, unânime, DJe de 16.8.2017; REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 28.4.2008; REsp 338.162/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU de 18.2.2002)
.
O acórdão, genérico e padronizado, não justifica nenhuma circunstância do caso concreto passível de enquadramento como ofensa moral, impondo, ademais, indenização em valor muitas vezes superior ao das tarifas bancárias questionadas.
”. De igual modo, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, ao julgar o procedimento nº 009/2013, sedimentou o entendimento de que aqueles não estão caracterizados em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais. No mesmo sentido é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
(com nossos grifos):
“
Não merece acolhida o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da indigitada cobrança indevida de valores no contrato firmado entre as partes
, tratando-se a desinteligência contratual de mero aborrecimento ou dissabor,
incapaz de resultar abalo psicológico em grau relevante a desencadear ofensa a direito da personalidade da autora
.” (TJES, Ap. 011130190926, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/10/2017, Publicação no Diário: 20/10/2017); “
É entendimento assente nesta Egrégia Corte que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de determinadas cláusulas
” (TJES, Ap. nº 0013393-42.2014.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14⁄02⁄2017, Publicação no Diário: 22⁄02⁄2017); “
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação 035120287871, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2016, Publicação no Diário: 05/10/2016); “[...]
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
.” (TJES, Ap. 48120081434, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016); “
Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa
(STJ, 4ª Turma, REsp 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que ‘dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral’ (TJ-RJ, 1ª Câm. Civ., ap. 3.700⁄1990, Rel. Des. Renato Maneschy).
Assim, uma cobrança, ainda que de valor indevido, sem exposição do indicado devedor a nenhuma situação vexatória, não configura dano moral, porque não passa de aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade
.” (TJES, Ap. 035120129768, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/08/2016, Publicação no Diário: 19/08/2016); “
O fato de ter sido reconhecida a ilegalidade da cobrança de algumas tarifas previstas no contrato
não enseja indenização por dano moral, por não se vislumbrar qualquer violação aos direitos da personalidade ou abalo na esfera psíquica da apelante
.” (TJES, Ap. 048120144927, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/06/2016, Publicação no Diário: 15/06/2016).

Indevida a indenização pleiteada.

- CONCLUSÃO

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO para DETERMINAR QUE O RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM SE DÊ DE FORMA SIMPLES, mantendo os demais requisitos
, conforme fundamentação supra. No mais, sentença reformada, nos termos do art. 46 da LEI 9.099/95.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PELO BANCO RÉU.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)